Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714921-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SANDRO DIAS COUTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (ID no 189167534). 2. O agravante, em suma, tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que teriam sido demonstrados. 3. Alega que o agravado usa a pessoa jurídica para pagar plano de saúde pessoal e da sua família e que ele foi avalista em empréstimo da empresa. Defende a possibilidade de inversão do ônus da prova para comprovar a confusão patrimonial, pois não possui acesso a documentação da pessoa jurídica. 4. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. No mérito, busca a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 57923729 e no 57923731). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 9. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 10. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 11. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 12. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 13. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica pretendida, por ausência da prática de fraude. 14. A utilização de plano de saúde empresarial não configura confusão patrimonial exigida pela legislação civil. É, no máximo, uma questão que deve ser resolvida pelo próprio plano de saúde. O fato de o sócio ter sido avalista em empréstimo da sua empresa também não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois apenas optou por responder pessoalmente por aquele negócio jurídico. 15. A desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado no abuso dos sócios ao se valerem indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instruiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração, nos termos ponderados na decisão recorrida. 16. Normalmente, a atuação irregular considerada abusiva tem por objetivo a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude contra terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, de a empresa arcar com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 17. Incumbe ao agravante o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que justifiquem o reconhecimento do instituto. A inversão do ônus da prova não serve para devassar as contas ou a atuação da pessoa jurídica no mercado. A presença de elementos mínimos seria suficiente para atrair a aplicação da medida processual, o que não ocorreu na espécie. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO